Tribunal: TJPA
Processo: 0805458-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805458-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

AGRAVADO: DEYSE PATRICIA LIMA NASCIMENTO, MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PACIENTE EM HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF/88. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento. A ação de origem, ajuizada por Deyse Patrícia Lima Nascimento, busca impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, essencial para tratamento médico domiciliar. O agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de previsão legal de custeio pelo SUS, e requer inclusão da União no polo passivo com deslocamento de competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará pode ser responsabilizado solidariamente pelo custeio da energia elétrica para tratamento de saúde domiciliar; (ii) analisar se o Judiciário pode impor tal obrigação ao Estado sem violar o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 793, estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, autorizando o Judiciário a direcionar a execução da obrigação a qualquer um deles, conforme necessário para a efetividade da prestação jurisdicional.

4.A cláusula da reserva do possível é inaplicável quando seu uso compromete o mínimo existencial, em conformidade com o art. 196 da CF/88, que consagra o direito à saúde como dever do Estado, especialmente em situações de risco à vida.

5.O STF reafirma a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de saúde, em casos de omissão administrativa, sem configurar violação à separação dos poderes, conforme precedentes em ARE 727864 AgR e RE 808193 AgR.

6.O pedido de responsabilização prioritária da União e do Município de Marituba não pode ser analisado neste grau, pois não foi objeto de deliberação no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Estado pode ser responsabilizado solidariamente pelo custeio de serviços essenciais de saúde, incluindo despesas de energia elétrica para tratamento domiciliar, independentemente de previsão orçamentária específica.

2.O Judiciário possui competência para determinar a implementação de políticas públicas na área da saúde, em caso de omissão administrativa, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 37; 196; Lei nº 8.080/90, arts. 19-M e 19-U.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE 855.178; STF, ARE 727864 AgR; STF, RE 808193 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da
com a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual fora anteriormente interposto para reformar decisão proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

A demanda inicial, proposta por DEYSE PATRÍCIA LIMA NASCIMENTO (representada por MARIA DEUZINETE LIMA DO NASCIMENTO) em face do Estado do Pará, bem com o Município de Marituba e da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, visava à não suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, sob o argumento de que o uso do serviço seria indispensável à manutenção de tratamento médico domiciliar.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não há previsão de financiamento de consumo de energia elétrica pelo SUS para pacientes em tratamento
HOME CARE
, sendo essa uma responsabilidade exclusiva da União. Aponta, ademais, a competência da União para implementar políticas públicas nacionais e sugere que a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da ação violaria o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF.

Defende que a União Federal deveria integrar a lide como denunciada, dada sua responsabilidade pelas políticas de saúde do SUS e custeio associado, conforme os artigos 19-M e 19-U da Lei nº 8.080/90. Sugere, portanto, a transferência do processo à Justiça Federal, com base nos artigos 109, I, da CF/88 e 44 do CPC.

Afirma que a decisão recorrida impôs obrigações ao Estado que extrapolam a reserva do possível, interferindo na gestão orçamentária e nas atribuições constitucionais do Executivo. Alega que o direito à saúde, sendo de natureza programática, está sujeito às disponibilidades orçamentárias e à competência legislativa para inclusão nos orçamentos públicos.

Argumenta que em caso de manutenção da decisão, requer que qualquer execução obrigue, prioritariamente, a União e o Município, sendo que a responsabilidade do Estado somente deveria incidir em caso de inércia comprovada desses entes. Além disso, solicita condições específicas para liberação de valores, tais como apresentação de orçamentos e laudos médicos, além de exigência de prestação de contas.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a decisão liminar e reformar o Agravo de Instrumento, isentando o Estado do Pará do custeio das faturas de energia. Em alternativa, solicita a inclusão da União no polo passivo, transferindo a competência para a Justiça Federal. Caso a decisão favorável à autora seja mantida, pleiteia que a responsabilidade de pagamento recaia prioritariamente sobre a União e/ou o Município de Marituba, com imposição de condicionantes para uso e prestação de contas dos recursos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 21059099).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Observando os fundamentos recursais, entendo não assistir razão ao agravante, pois as alegações apresentadas estão em desacordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de não se coadunarem com o entendimento desta Corte sobre o tema.

Conforme exposto na decisão recorrida, sobre a ilegitimidade passiva do Estado, em face da responsabilidade solidária dos entes federativos nas questões de saúde pública. Em decisão com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese (Tema 793, RE 855.178) de que "os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". Tal entendimento permite ao Judiciário direcionar a execução de suas decisões, com vistas à efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, observando as regras de repartição de competências e o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

TF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(
ARE 727864
AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que, A tese fixada no Tema 793 do STF visa a garantir a efetividade do direito à saúde, que é dever do Estado e direito de todos, conforme preconiza o artigo 196 da Constituição Federal. Nesse contexto, a ausência de recursos financeiros ou de previsão orçamentária específica não pode servir de obstáculo ao fornecimento de tratamento de saúde essencial, especialmente quando há risco à vida.

A respeito da interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, cabe registrar que o STF tem reiteradamente decidido que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando há omissão administrativa, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Tal entendimento foi consolidado, entre outros, no ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, bem como no RE 808193 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, com decisões afirmando a possibilidade de intervenção do Judiciário para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais.

Para fortalecer esse entendimento, apresento a seguir alguns julgados do Pretório Excelso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. I e III – Omissis. (ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018)

....................................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 808193 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017)”

Quanto ao pedido do agravante para que a execução da obrigação recaia prioritariamente sobre a União e o Município, entendo que tal questão ainda não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, o que impede sua análise nesta instância sob pena de supressão de instância.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/12/2024